Tribunal: TJES
Processo: 0000052-46.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-46.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE CARREGADOR DESACOMPANHADO DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pois o carregador de pistola 9 mm, desacompanhado de munição, foi encontrado em contexto do crime de tráfico, fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.

3. É certo que o art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
Contudo, o aumento da pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal se revela desproporcional diante da quantidade de droga apreendida (1,6 gramas de crack e 327,5 gramas de maconha). Pena-base redimensionada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

4. Presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 1⁄4 em razão da reincidência específica. Contudo, o STJ entende que
“revela-se excessiva e desproporcional a adoção da fração de 1/4 para agravar a sanção do paciente pela agravante da reincidência, pois lastreada apenas no fato de ela ser específica”
(AgRg no HC n. 677.124/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). Pena majorada em 1/6.

5. Negado o pedido de recorrer em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso.

6. A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 1.154 (mil cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, a redução da pena-base e o reconhecimento do redutor de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como requer o direito de recorrer em liberdade. Por fim, requer o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa (id. 9436843).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso para absolver o apelante quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03 (id. 8464157). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso tão somente para fins de redimensionamento da pena-base do delito de tráfico (id. 9509850).

Manifestação na Procuradoria do Estado requerendo a estipulação de honorários proporcionais e razoáveis, levando-se em consideração a simplicidade do caso concreto (id.9644139 ).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 1.154 (mil cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, a redução da pena-base e o reconhecimento do redutor de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como requer o direito de recorrer em liberdade. Por fim, requer o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa (id. 9436843).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso para absolver o apelante quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03 (id. 8464157). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso tão somente para fins de redimensionamento da pena-base do delito de tráfico (id. 9509850).

Manifestação na Procuradoria do Estado requerendo a estipulação de honorários proporcionais e razoáveis, levando-se em consideração a simplicidade do caso concreto (id.9644139 ).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 30 de janeiro de 2023, por volta das
01
h48min, na Rua Projetada, Bairro Sertãozinho, município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais militares armazenando e transportando drogas para fins de mercancia; substâncias estas que possuía sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Aflora mais dos autos que a polícia deflagrou a operação "Saturação" com o fito de combater o tráfico de drogas que vem se intensificando no município de Brejetuba/ES e após monitoramento do denunciado pela P2 constatou-se que Igor percorria várias vezes ao dia entre uma área de vegetação densa e os pontos de tráfico localizado no Bairro Sertãozinho, trazendo consigo uma pochete preta nas mãos.

Neste cenário policiais militares abordaram Igor já dentro da mata tendo ele confessado a prática criminosa bem como apontado aos militares o local onde as drogas estavam enterradas, sendo apreendidas: 01(uma) sacola com 129 (cento e vinte e nove) buchas de substância análoga a maconha, 02 (duas) sacolas com micro tubos de plástico utilizadas para endolar entorpecentes, além de 01 (um) carregador estendido de munição 9mm e 04 (quatro) pedras de substância análoga ao crack.

Na residência do denunciado foi ainda localizada e apreendida 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha, tudo conforme relato do APFD de fls.36/38, auto de apreens
ã
o de fls.17, formulário de cadeia de custódia fls. 24/27 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls.19
(...)
”.

- DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares relataram que a prisão em flagrante do réu foi realizada após monitoramento pelo serviço reservado, que indicou que o réu ia várias vezes em uma área de vegetação densa, onde seria um local que o grupo criminoso guardava entorpecentes, e retornava para os pontos de tráfico do bairro Sertãozinho com uma pochete preta.

Na sequência, o réu foi abordado e confessou que estava indo buscar mais entorpecentes na área de vegetação e que a pessoa de David Jhonata Vieira de Souza ordenou que ele escondesse uma sacola cheia de entorpecentes. Em seguida, foram apreendidas 129 (cento e vinte e nove) buchas de maconha, 02 (duas) sacolas com micro tubos de plástico utilizadas para endolar entorpecentes, além de 01 (um) carregador estendido de munição 9mm e 04 (quatro) pedras de crack. Na residência do denunciado foi ainda localizada e apreendida 01 (uma) bucha de maconha.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando a apreensão de droga em poder do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

- DO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03

Quanto ao pedido de absolvição do réu pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/03, verifico que foi apreendido junto com os entorpecentes 01 (um) carregador estendido de munição 9mm. O magistrado consignou que
“(...)
o porte de acessório voltado ao emprego em arma de fogo configura a materialidade do crime e, mormente no contexto de outros crimes, não pode ser reconhecido como crime bagatelar
(...)
”.

Entendo que o magistrado agiu com acerto, sendo inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pois o carregador de pistola 9 mm, desacompanhada de munição, foi encontrado em contexto do crime de tráfico, fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO FÁTICO QUE ENVOLVE OUTRO DELITO. PRECEDENTES.

1. No caso, inviável a aplicação do princípio da insignificância, na medida em que, a despeito da pequena quantidade de munições, estas foram apreendidas em contexto que envolve o tráfico de drogas.

2. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta (AgRg no AREsp n. 2.185.073/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A partir do julgamento do EREsp 1853920/SC pela Terceira Seção, "o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

2. Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição (1 cartucho CBC calibre .38), de flagrante de tráfico com a apreensão de quantidade de drogas , evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

3. A jurisprudência desta Corte registra que "a posse ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado" (AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/8/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 766.464/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) GRIFEI.

- DA DOSIMETRIA

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado as circunstâncias do crime pela natureza e quantidade de droga apreendida.

É certo que o art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Contudo, o aumento da pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal se revela desproporcional diante da quantidade de droga apreendida (1,6 gramas de crack e 327,5 gramas de maconha).

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 1⁄4 em razão da reincidência específica. Contudo, o STJ entende que
“revela-se excessiva e desproporcional a adoção da fração de 1/4 para agravar a sanção do paciente pela agravante da reincidência, pois lastreada apenas no fato de ela ser específica”
(AgRg no HC n. 677.124/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado de forma escorreita decidiu por não reconhecer o redutor de pena em razão da reincidência do réu.

Assim, fixo a pena em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, pelos argumentos já expostos, majoro a pena em 1/6, fixando-a em
02 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Entendo ainda que deve ser negado o pedido de recorrer em liberdade. Isso porque, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução e remanescendo hígidos os fundamentos que motivaram sua custódia cautelar, não há lógica em lhe conceder a liberdade após a prolação da sentença condenatória. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023
.

O STJ
"possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença"
(STJ, AgRg no RHC n. 180.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redimensionar a pena do réu para 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa e fixar honorários em prol da defensora dativa Dra. Flávia Cândido da Cruz Cardoso pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.